Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA NA REDE REFERENCIADA OU CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO. PAGAMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consideradas as circunstâncias do caso, em que não se comprovou a ausência da rede credenciada ou referenciada para o tratamento do autor, mostra-se razoável limitar o reembolso das despesas de acordo com a Tabela da operadora do plano de saúde.
2. Não ficando comprovada a conduta ilícita, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante.
3. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.